Tribunal: TCU
Processo: 006.598/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no pagamento de precatórios federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Lucas Rocha Furtado sobre possíveis irregularidades no pagamento de precatórios federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e julgá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Procurador-Chefe do MPTCE-MG, Marcílio Barenco Corrêa de Mello; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos.